Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-71.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Perícia desnecessária. Provas documentais suficientes. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação material em que a autora narra que é cliente de plano de saúde da requerida e que teve sua solicitação de realização de sessões de fisioterapia em ambiente domiciliar negada. A fim de fazer a reabilitação contratou profissional de forma particular pelo preço de R$ 5.400,00 e pretende ver a requerida compelida a autorizar o tratamento, bem como o reembolso daquela quantia já despendida.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos e confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando à ré que continue a proporcionar e custear à requerente integralmente as sessões de fisioterapia domiciliar, na frequência de três vezes por semana, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade clínica, sob pena de pagamento de multa a ser estipulada em fase própria; e a condenou ao ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pela autora com sessões particulares de fisioterapia, no montante a ser comprovado na fase de cumprimento de sentença, Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: i) os Juizados Especiais são competentes para o julgamento; ii) a ré está obrigada a autorizar as sessões de fisioterapias domiciliares; iii) a autora tem direito à devolução da quantia já desembolsada para arcar com as sessões do serviço de maneira particular.
III. Razões de decidir
4. A recorrente alega que o Juizado Especial Cível seria incompetente para julgar o caso, pois seria necessária a realização de perícia. Todavia, a prova documental constante dos autos fornece elementos suficientes para a formação do convencimento judicial permitindo a completa elucidação dos fatos. O art. 32 da Lei 9.099/95 permite prova pericial simplificada nos Juizados Especiais, cabendo ao juiz decidir sobre a necessidade de perícia formal. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
5. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
6. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação material. A magistrada acolheu a pretensão da autora com base: a) no argumento de que há relatório médico conclusivo no sentido de que a autora necessita de fisioterapia motora domiciliar, pois a paciente não apresenta condições de transporte para realização de fisioterapia em clínica externa; b) a cláusula contratual que exclui a cobertura de atendimento domiciliar, quando este se apresenta como desdobramento necessário do tratamento hospitalar, revela-se abusiva (art. 51, IV, do CDC). Em suas razões recursais a ré ignora tais fundamentos e apresenta arrazoado onde se refere a fatos distintos dos fatos destes autos, pois se refere a exames que não teriam sido autorizados (ID Num. 77366198 - Pág. 5), despesas a serem indenizadas como sendo decorrentes de internação hospitalar, quando o que se busca é o reembolso de sessões de fisioterapia. Resta claro que as razões recursais não se coadunam com o dispositivo da sentença. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, neste particular, esse não deve ser admitido.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. preliminar rejeitada.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.